Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR - CPF: 043.224.208-26 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA - CPF: 098.222.368-40 (EMBARGANTE), ARLETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 205.281.081-15 (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GERALDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 107.164.911-68 (EMBARGADO), GERALDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 107.164.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR - CPF: 043.224.208-26 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA - CPF: 098.222.368-40 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ARLETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 205.281.081-15 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ARCLEIDE ARAUJO GOMES - CPF: 886.388.981-34 (EMBARGANTE), LUCELIA DOS REIS - CPF: 854.524.751-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INVÁLIDA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de ato jurídico fundada em
querela
nullitatis

insanabilis
. Os embargantes apontam omissões relativas à ausência de produção de prova pericial grafotécnica, aos efeitos da não comunicação do falecimento do réu, à distribuição dinâmica do ônus da prova e à análise das assinaturas constantes dos Avisos de Recebimento.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve omissão quanto ao indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida desde a petição inicial e reiterada na apelação;

se
há
análise sobre os efeitos da ausência de comunicação tempestiva do falecimento do réu Geraldo Moreira de Souza;

se foi omitida fundamentação quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC;

e
se houve omissão
com relação a
alegada divergência entre assinaturas constantes dos Avisos de Recebimento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado consignou que a matéria relativa à prova grafotécnica não foi deduzida oportunamente na instância originária, o que inviabiliza sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Além disso, os próprios autores abriram mão expressa da produção de provas ao requerer julgamento antecipado.

Quanto à alegação de omissão sobre o falecimento do réu, o voto condutor esclareceu que os principais atos processuais ocorreram antes do óbito, não havendo nulidade ou prejuízo processual verificado.

Em relação ao ônus da prova, o julgado aplicou corretamente o art. 429, I, do CPC, segundo o qual compete à parte interessada comprovar a falsidade documental, não havendo falar em inversão do ônus.

Sobre a divergência entre assinaturas, o
aresto
foi explícito ao afirmar que a alegação de falsidade não foi acompanhada de requerimento de prova pericial, sendo inviável o reconhecimento da falsidade por simples exame visual, dada sua natureza técnica.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios que autorizam a oposição do recurso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação e manteve
a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade
de Ato Jurídico Motivado por
Querela Nullitatis Insana
bilis
.

Os embargantes alegam
omissão da Câmara julgadora quanto ao
pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado desde a inicial e reiterado na apelação
.

Afirma que não foi verificado
os efeitos processuais da não comunicação tempestiva do falecimento do réu Geraldo Moreira de Souza
, bem como sobre a
distribuição dinâmica do ônus da prova
.

Sustenta
que o voto condutou não se manifestou quanto a
divergência entre as assinaturas constantes nos Avisos de Recebimento, que seria perceptível por simples verificação ocular.

Argumentam
que a ausência de citação válida compromete a existência da relação processual, configurando vício transrescisório passível de arguição a qualquer tempo pela via da
querela
nullitatis
.

Pré-questionam a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora quanto
ao
pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado desde a inicial e reiterado na apelação
.

Contudo, o acórdão embargado fundamentou com clareza que
a matéria não foi mencionada na origem, o que impede sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois configuraria supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública
.

Ademais,
ficou consignado no voto condutor
que os próprios embargantes, ao serem intimados para especificação de provas, manifestaram-se pela apreciação antecipada da demanda, abrindo mão expressamente da produção
de outras provas.

No que tange à suposta omissão quanto aos efeitos processuais do não comunicado falecimento do réu Geraldo Moreira de Souza, o
aresto

assentou
que os principais atos processuais ocorreram antes do óbito, como a distribuição da ação (1-10-2008), a sentença (27-5-2011) e o requerimento de cumprimento (2-5-2012), sendo que o falecimento ocorreu apenas em 12-6-2012. Além disso, a corré Arlete Aparecida de Souza permaneceu regularmente representada, não se identificando qualquer prejuízo processual concreto.

Sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, o
julgado
foi claro ao aplicar a regra do art. 429, I, do CPC, segundo a qual incumbe à parte interessada o ônus de provar a falsidade documental.
Assim, n
ão há omissão nesse ponto, mas discordância dos embargantes quanto ao entendimento adotado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por fim,
com relação
a divergência entre as assinaturas
que supostamente
seria perceptível por simples verificação ocular,
a decisão
expressamente consignou que a alegação de falsidade das assinaturas constantes nos ARs, embora acompanhada de documentos com assinaturas para fins comparativos, não foi
acompanhada de pedido de produção de prova pericial, medida tecnicamente apropriada para comprovação da suposta adulteração.

Logo, é evidente o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025